Tribunal: TJSP
Processo: 1032950-33.2015.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZATÓRIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – Programa "UNIESP paga" – Compromisso de pagamento do financiamento estudantil mediante a imposição de condições – Sentença de parcial procedência – Insurgência das requeridas – Cabia às rés demonstrarem a regularidade dos serviços de ensino disponibilizados ao autor durante o tempo em que esteve

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZATÓRIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – Programa "UNIESP paga" – Compromisso de pagamento do financiamento estudantil mediante a imposição de condições – Sentença de parcial procedência – Insurgência das requeridas – Cabia às rés demonstrarem a regularidade dos serviços de ensino disponibilizados ao autor durante o tempo em que esteve matriculada na instituição, o que não ocorreu – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL DAS REQUERIDAS – Não tendo cumprido plena e satisfatoriamente com a obrigação de adequada prestação de serviço de ensino no curso de Odontologia disponibilizado ao autor, não podem as rés exigirem deste a permanência no curso até a sua formação para que tenham o dever de arcar com o pagamento do FIES dele, consoante se comprometeu – Manutenção da condenação ao pagamento da amortização do financiamento até a data da transferência para outra universidade – ENTREGA DO "TABLET" – Cabimento – Ausente prova de que o bem seria entregue ao aluno em regime de comodato e apenas efetivamente doado quando da conclusão do curso – Publicidade que apenas menciona a entrega de um "tablet" aos calouros, ausente qualquer condicionante – Sentença mantida – Honorários advocatícios recursais majorados – Negado provimento.